Tribunal: TJDFT
Processo: 0718221-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718221-18.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE RECORRIDO: LUCIANA PEREIRA JANUÁRIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM INDIVISÍVEL. CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA PARA INTERVIR NO FEITO NA QUALIDADE DE TERCEIRO INTERESSADO. COPROPRIETÁRIA E ARREMATANTE DO BEM IMÓVEL EM SEGUNDO LEILÃO JUDICIAL. DIREITO ASSEGURADO À CONSORTE DE RECEBER SUA QUOTAPARTE COM BASE NO VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM INDIVISÍVEL ARREMATADO. ARREMATAÇÃO VÁLIDA. DEPÓSITO REGULAR. COMPLEMENTAÇÃO INEXIGÍVEL. ART. 843, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cônjuge não executado tem legitimidade para intervir no processo de execução ou cumprimento de sentença, na qualidade de terceiro interessado, notadamente, no caso em questão, que tem como ponto controvertido a necessidade de a consorte/agravante, que não integra o polo passivo da demanda executiva, complementar o valor por ela depositado em juízo ao intento de arrematar a quota-parte do devedor, seu cônjuge executado, sob pena de realização de outro leilão. 2. Segundo a legislação de regência, tratando-se de penhora de bem indivisível e com múltiplos proprietários, têm os coproprietários direito a ter resguardado o recebimento do preço da arrematação em quantia correspondente à sua fração ou cota-parte, sem prejuízo do direito de preferência. Garantido, ainda, ao o direito de receber importância equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução, quantia essa a ser calculada não sobre o produto da alienação do bem, mas sobre o valor da avaliação, nos termos do art. 843 do CPC. 3. Tratando-se de bem levado a segundo leilão, válida se afigura sua arrematação por quantia inferior à de avaliação, mas não considerada vil (art. 895 do CPC) por qualquer das partes nem pela consorte/agravante/arrematante. Hipótese em que resguarda a lei ao cônjuge não executado, no caso, a própria agravante, 50% do valor de avaliação do bem indivisível. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 843, caput, §§ 1o e 2o, do CPC, sustentando que a recorrida, enquanto cônjuge e coproprietária do imóvel penhorado, exerceu seu direito de preferência na aquisição integral do bem. Aduz que o exercício do direito de preferência no arremate de imóvel tem como parâmetro o preço obtido pelo produto da alienação, sendo que o valor da avaliação só deve ser considerado quando do direito de compensação financeira, hipótese diversa dos autos. Articula que a quota-parte incidente sobre o valor de avaliação do imóvel não deve ser considerada no exercício do direito de preferência, já que, em igualdade de condições, o exercício do direito de preferência se dá a partir do preço real obtido na alienação do bem pela via judicial. Assim, afirma que a recorrida arrematou o imóvel em pleno exercício de seu direito de preferência, de forma que, optou pelo arremate em valor 30% inferior ao de avaliação, obtendo, portanto, vantagem indevida caso sua quota-parte seja calculada sobre o valor de avaliação. Pugna, ao final, pela complementação do depósito do valor do bem. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 843, caput, §§ 1o e 2o, do CPC, uma vez que a matéria alegadamente violada não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido e não opostos embargos de declaração com vistas a sanar o vício, inviável o conhecimento da matéria, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.428.950/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030